Tribunal: STJ
Processo: 0047156-76.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622872 - RJ(2024/0127936-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: JOAO CRUZ FILHO
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0788dae2-9b2e-436e-9d06-00ac15ce7c06

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622872 - RJ(2024/0127936-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
AGRAVADO
: JOAO CRUZ FILHO
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
A denegação deu-se em razão da (i) incidência da
e (ii)
Súmula no 7/STJ
ausência de prequestionamento (e-STJ fls.
).
173/179
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante alega
193/219
que a revaloração de dados e provas explicitamente admitidos e delineados no acórdão
não implicariam no reexame do material fático probatório produzido no processo.
Aduz que a matéria discutida no presente apelo especial fora ventilada em
primeira instância, sendo devidamente apreciada na decisão interlocutória, devolvida
ao judiciário no Agravo de Instrumento interposto.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação à
incidência da
aplicada quanto ao reconhecimento da coisa julgada.
Súmula no 7/STJ,
De fato, verifica-se que a agravante, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente a referida súmula no que tange ao tema.
Documento eletrônico VDA55327568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:12
Código de Controle do Documento: 35f71650-7fa1-485c-a743-adb290d583f0

Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Relativamente à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que

maneira a análise não dependeria do reexame de provas." (AgRg no AREsp

1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do recorrente refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito, o julgamento dos
relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Documento eletrônico VDA55327568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:12
Código de Controle do Documento: 35f71650-7fa1-485c-a743-adb290d583f0

Ainda, sobre o tema:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932, INCISO III,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na
não basta a parte sustentar genericamente que a
Súmula no 7/STJ,
matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.466.124/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
3/6/2024,
5/6/2024
se.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2.
Para
que
se
considere
adequadamente
impugnada
a
o agravo em recurso especial deve empreender um
Súmula n. 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.618.613/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
2/9/2024,
5/9/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:12
Código de Controle do Documento: 35f71650-7fa1-485c-a743-adb290d583f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.622.872 / RJ
Número Registro: 2024/0127936-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00471567620238190000
02399125620168190001
202424501326
2399125620168190001
471567620238190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
AGRAVADO
: JOAO CRUZ FILHO
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 38d17174-f5f1-427f-9f5e-4cafbde20907

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 38d17174-f5f1-427f-9f5e-4cafbde20907